Tribunal: TJDFT
Processo: 0002825-85.2013.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0002825-85.2013.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUDIMAR MACHADO SOUSA, ROSIMAR MACHADO SOUZA, ROSANGELA DE SOUSA MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO MACHADO JUNIOR, RAFAEL PINHEIRO E SOUSA, GUSTAVO PINHEIRO E SOUSA, RUBIA PINHEIRO E SOUSA, OSCARINA SILVA GUSMAO, REUBER DE ROTERDA MACHADO, CARLA MACHADO GUSMAO, KEZIA MACHADO GUSMAO, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO E SOUSA, DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO NONATO MACHADO, RUBIO MACHADO SOUSA DECISÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE recursal. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL RELACIONADOS AOS BENS DO ESPÓLIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DEMANDA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.074/STJ. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NA ALÍNEA “B” DO INCISO IV DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 43618712. Na origem, RUDIMAR MACHADO SOUSA ajuizou ação de inventário, tendo por objeto bens transmitidos em decorrência do falecimento de seu genitor, RAIMUNDO NONATO MACHADO. Em atendimento à determinação de emenda à inicial, o autor pleiteou a inclusão dos herdeiros RUDIMAR MACHADO SOUSA, ROSIMAR MACHADO SOUZA, ROSÂNGELA DE SOUSA MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO MACHADO JÚNIOR, REUBER DE ROTERDÃ MACHADO, CARLA MACHADO GUSMÃO, KÉZIA MACHADO GUSMÃO no polo ativo da demanda. Na mesma oportunidade, informou que o herdeiro RÚBIO MACHADO DE SOUSA já é falecido, devendo figurar no polo ativo sua esposa e filhos, MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO E SOUSA, RAFAEL PINHEIRO E SOUSA, GUSTAVO PINHEIRO E SOUSA e RÚBIA PINHEIRO E SOUSA. Por fim, destacou que também deve figurar no polo ativo a viúva do instituidor da herança, OSCARINA SILVA GUSMÃO MACHADO (ID 43618031). O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, e homologou o acordo de partilha em relação ao imóvel localizado no município de Caldas Novas/GO e à quantia de R$ 708,42 (setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos) depositada em conta bancária, deixando a situação do imóvel situado no Distrito Federal para ser solucionada em ação de sobrepartilha. Por conseguinte, resolveu o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, ressalvou eventuais direitos de terceiros, inclusive da Fazenda Pública e determinou à instituição financeira a transferência dos valores para as contas dos herdeiros. Ademais, ordenou a expedição da carta de adjudicação do imóvel localizado no município de Caldas Novas em favor da herdeira KÉZIA MACHADO GUSMÃO e determinou a intimação das fazendas públicas do DISTRITO FEDERAL e do Estado de Goiás para lançamento administrativo do imposto de transmissão causa mortis e outros tributos incidentes sobre os bens do espólio nos termos do artigo 659, § 2o e do artigo 662, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 43618720), no qual sustenta, em suma, que deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação cível, para que o formal de partilha não seja expedido sem a prova da quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio. Quanto ao mérito, afirma que, por se tratar de ação de arrolamento comum, se faz necessário o recolhimento do ITCMD, nos termos do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Assevera não ser aplicável, ao caso, a norma inserta no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de arrolamento sumário O apelante afirma que o artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o artigo 192 do Código Tributário Nacional, e com o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, aquela, por se tratar de norma de status legal superior, e esta, por consistir em norma especial, em detrimento das disposições contidas no Código de Processo Civil. Assevera que lhe foi imposto tratamento mais rigoroso do que o dispensado a credores quirografários, embora a Fazenda Pública seja detentora de crédito privilegiado, de acordo com os artigos 186, 187 e 189, do Código Tributário Nacional. Pondera que ofende a Constituição Federal a intepretação de que é cabível a entrega dos formais de partilha sem a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Argumenta que a observância do artigo 192 do Código Tributário Nacional c/c o artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil, não prejudicará as partes, pois se o valor dos bens ensejar a isenção do ITCMD, o espólio poderá apresentar o ato declaratório para obstar a cobrança do tributo. Destaca a utilidade do processo de inventário para a recuperação dos créditos tributários, diante da possibilidade de extinção de execuções fiscais pendentes. Frisa que a determinação de que a Fazenda Pública adote meios próprios para receber o ITCMD e outros tributos implicará abalo na arrecadação tributária e aumento de processos na Vara de Execução Fiscal. Ao final, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que a expedição dos formais de partilha fique condicionada à prova da quitação do ITCMD e outros débitos do espólio, existentes em conformidade com a certidão positiva, ou caso já tenham sido expedidos, sejam declarados inválidos e ineficazes. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 43618728), os apelados postulam a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELAÇÃO O DISTRITO FEDERAL pleiteou o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, de modo a evitar a expedição dos formais de partilha, sem a prova da quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição. (grifo nosso). O recurso de apelação ora em apreço, já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das situações nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. Consequentemente, o apelante carece de interesse processual quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. IMÓVEL RURAL. MORRO DA CRUZ. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 191, parágrafo único da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF. 3. O julgador pode indeferir de forma liminar pedido comprovadamente contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 332, I do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1646241, 07042307020228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Percebe-se que o efeito suspensivo atribuído à apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações expressamente previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, na quais o caso concreto não se encontra inserido. Não havendo, portanto, necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto ao ponto. Assim, em relação à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que ordinariamente o possui, a apelação cível não deve ser conhecida. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. Daniel Amorim[1], ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em apreço, o DISTRITO FEDERAL postula a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a necessidade de comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Para tanto, o apelante argumenta que existem dívidas tributárias dos bens do espólio que não foram pagas, consoante os documentos acostados aos autos sob os ID’s 43618721 a 43618724. Todavia a certidão positiva e demais documentos apresentados referem-se ao imóvel localizado em Brazlândia/DF, o qual não foi objeto do esboço de partilha homologada pela r. sentença recorrida. Muito embora o aludido imóvel também integre o acervo hereditário, ficou convencionado pelos autores que a discussão sobre a quota parte a ser atribuída a cada um dos herdeiros deverá ser objeto de discussão em ação de sobrepartilha. O único imóvel a ser partilhado encontra-se situado no município de Caldas Novas/GO, o que evidencia a falta de interesse processual do DISTRITO FEDERAL quanto a eventual cobrança do IPTU e outros tributos municipais ou estaduais. Com efeito, muito embora conste, dos autos, certidões atestando a existência de pendências quanto ao pagamento do IPTU, expedidas pela Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO (ID’s 43618476 e 43618485, págs. 1/3), não se mostra cabível o exame da pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, uma vez que, de acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, [N]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, carece o DISTRITO FEDERAL de interesse processual quanto à pretensão de reforma da sentença, para o fim de impor a necessidade de comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Por conseguinte, o recurso de apelação não deve ser conhecido em relação a este ponto, ante a manifesta falta de interesse recursal. DO MÉRITO Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se comprovação prévia de quitação dos débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, em especial o ITCMD e o IPTU, deve ser considerada como condição para o encerramento do arrolamento sumário. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso em apreço, a pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 2.027.972/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074). É importante ressaltar, desde logo, que a hipótese dos autos envolve arrolamento sumário e não arrolamento comum, como defende o apelante. Elpídio Donizetti[2]expõe objetivamente a diferença entre as espécies de inventário, nos seguintes termos: O inventário pode ser judicial e extrajudicial. O inventário judicial pode se processar na forma tradicional (solene) ou do arrolamento. Este, por sua vez, subdividisse em arrolamento sumário e arrolamento comum. O arrolamento sumário, disciplinado pelos arts. 659 e seguintes, é cabível, qualquer que seja o valor da herança, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes e estejam de acordo com a partilha amigável. O arrolamento comum, previsto no art. 664, é cabível, sejam ou não capazes os herdeiros, quando o valor dos bens for igual ou inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos. O inventário tradicional e solene tem aplicação residual. É cabível quando não for admissível forma alguma de arrolamento. Na hipótese dos autos, as partes são maiores e capazes e houve acordo a respeito da partilha de imóvel localizado no município de Caldas Novas/GO, com valor estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e do saldo em conta bancária, no montante aproximado de R$ 708,42 (setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme pode ser verificado no ID 43618700. Em relação ao imóvel localizado no Distrito Federal, conforme assinalado anteriormente, os herdeiros convencionaram que a discussão deverá ser objeto de ação de sobrepartilha. O arrolamento sumário é disciplinado pelo Código de Processo Civil, consoante o seguinte regramento: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 . § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. (...). Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz das disposições contidas nos artigos 192 do Código Tributário Nacional e 659, § 2o, do Código de Processo Civil, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 2.027.972/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), firmou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. No voto condutor do v. acórdão no qual foi fixada a aludida tese, a eminente Ministra Regina Helena Costa, ao se posicionar no sentido de que a homologação da partilha, no procedimento do arrolamento sumário, não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis, permanecendo exigível, entretanto, a prévia comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, teceu as seguintes considerações: Como visto, o art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Tal proceder, frise-se, nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, contudo, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros (arts. 659, § 2o, e 662, § 2o, do CPC/2015). Ademais, os títulos translativos de domínio de bens imóveis obtidos pelas partes somente serão averbados se demonstrado o pagamento do imposto de transmissão, consoante dispõem os arts. 143 e 289 da Lei de Registros Públicos, sujeitando-se os oficiais de registro à responsabilidade tributária em caso de omissão no dever de observar eventuais descumprimentos das obrigações fiscais pertinentes (art. 134, VI, do CTN). (...). Noutro plano, o art. 192 do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD. Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o art. 659, § 2o, do CPC/2015. (...). Assim, permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual (...). Desse modo, a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente. É possível perceber, portanto, que o atual regramento processual civil, ao deslocar as questões relacionadas ao ITCMD para a esfera administrativa, teve como objetivo primordial conformar a cobrança do citado tributo ao procedimento menos solene do arrolamento sumário. Além disso, conforme bem esclarecido no trecho da fundamentação transcrito, tal procedimento não acarreta a redução das garantias fazendárias quanto ao recebimento dos valores devidos a título de ITCMD, tendo em vista que o registro da transmissão dos bens somente poderá ocorrer com a devida comprovação de quitação do aludido tributo. Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, vem também considerando que, nos casos de arrolamento sumário, a quitação dos impostos inerentes aos bens do espólio e suas rendas é condição indispensável para a homologação da partilha e consequente expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Confira-se: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto o parágrafo 5o do artigo 664 afirme a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o parágrafo 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão, remetendo o intérprete ao artigo 662. 2. Desta forma, no arrolamento, o julgamento da partilha está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias. atualmente prevalece a tese nesta Corte de que a comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio é condição sine qua non para homologação da partilha e expedição do formal, não guardando dependência com o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, o qual somente será exigido após o trânsito em julgado da Sentença e expedição dos formais de partilha, uma vez que o seu fato gerador é a transmissão do bem. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1411089, 00057787720178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E AS SUAS RENDAS. RESSALVA. IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO. ITCD. DESNECESSIDADE DESSA EXIGÊNCIA. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 659 DO CPC/2015. NATUREZA PROCESSUAL. 1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença, independentemente de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCD, conforme dispõe o art. 659, §2o do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 659 c/c o art. 662, § 2o do CPC/2015, no arrolamento sumário não serão apreciadas as questões relativas ao imposto de transmissão devido à Fazenda Pública, que deverá adotar procedimento administrativo próprio para lançamento do ITCD. O recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, deve ser comprovado antes da expedição do formal de partilha. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) nem ofende o art. 146 da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1287480, 00072812720178070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em relação à tese de que a homologação da partilha e consequente expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação deveria ficar condicionada à quitação do ITCMD, mostra-se impositivo a negativa de provimento ao recurso, de forma monocrática, por contrariar o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 1.074. Consequentemente, deve ser negado provimento ao recurso, por decisão monocrática, na forma prevista no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto que, apenas o Estado de Goiás foi intimado a respeito da sentença para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos incidentes sobre os bens do espólio, e manifestou-se nos termos da petição de ID 43618719. No entanto, não foi promovida a intimação do município de Caldas Novas/GO, embora seja credor tributário do espólio em relação aos débitos de IPTU sobre o imóvel partilhado. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO CÍVEL E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De ofício, determino que seja promovida a intimação do município de Caldas Novas/GO, a respeito da r. sentença, a fim de que possa defender, em juízo, eventuais direitos inerentes à exigibilidade do pagamento do IPTU referente ao imóvel partilhado, caso ainda persista o inadimplemento apontado. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a prescrição, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. ___________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. [2] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 1.000.